Tribunal: STF
Processo: RE 60946
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-05
Data de publicação: 1972-10-05

Ementa:
- Lei nº 4.636, de 9.4.63, alterada pela Lei nº 4.794, de 10.12.63, do Município de São Carlos. Arguição de inconstitucionalidade repelida em prededentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.